Tribunal: STF
Processo: ARE 1380769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RESSARCIMENTO, PELA CET, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM DECORRÊNCIA DE EVENTO DE MÚSICA REALIZADO PELA EMPRESA RÉ. Lei Municipal nº 14.072/2005 e Decreto Municipal n.º 51.953/2010 que prevêem a cobrança, pela CET, de custos operacionais de serviços extraordinários que se vê obrigada a prestar para assegurar fluidez e segurança no tráfego em via pública. Festival Brahma Valley, evento de música realizado em 28 e 29 de novembro de 2015, em local privado. Comprovação de todos os serviços prestados pela CET. Correta a cobrança. Precedentes da Câmara e deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, § 10; 145 e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No Memorial Descritivo do Festival Brahma Valley(fls. 30/35), consta a solicitação da empresa perante a CET para realização do evento e o parecer técnico opinando pela autorização,elencando os recursos humanos e materiais necessários para prestar os serviços operacionais no sistema viário (fls. 36/39).



    A autora juntou à petição inicial os boletins de atividades de campo (BAC), relatórios de acompanhamento de campo(RAO), quantitativo de horas trabalhadas (fls. 40/163), e comprovou o envio à ré da cobrança de valores descriminados de acordo com o serviço prestado (fls. 164/170).



    Debate-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços extraordinários pela autora CET, com base na Lei Municipal nº14.072/2005 e no Decreto Municipal n.º 51.953/2010.



    É incontroverso que os serviços tidos como extraordinários (contratados por empresa particular para dar suporte ao sistema viário próximo ao local do evento) foram prestados.



    A Lei n.º 14.072/2005, estabelece, em seu artigo 1º,caput, que a CET está autorizada a cobrar pelos custos operacionais na prestação de serviços, decorrentes da realização de eventos que perturbem ou interrompam a livre circulação de veículos e, em seu art.6º, aponta que considera como “evento” qualquer atividade que interfira nas condições de normalidade das vias do município:



    [...]



    Por sua vez, o Decreto Municipal n.º 51.953/10, que regulamentou a lei municipal em questão, em seus arts. 9º e 10 conceitua“eventos” e “concentrações públicas”, tendentes a ensejar a cobrança do responsável pela atividade que demandou serviços extraordinários da CET:



    [...]



    Como se vê, a legislação aludida responsabiliza o causador do evento no pagamento dos custos operacionais por serviços extraordinários, de modo a recompor os gastos públicos não previstos nas dotações orçamentárias."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente